Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714528-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSEILDO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO CORRETA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DESPACHO SANEADOR. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PELA PARTE. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há qualquer previsão no rol do art. 2015 do CPC a respeito do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. 2. O fato de ser servidor público, por si só, não importa na revogação, de plano, da gratuidade de justiça concedida, mostrando-se necessário oportunizar à parte a demonstração da real necessidade dos benefícios pleiteados. Se a declaração de hipossuficiência vem acompanhada de documentos suficientes que demonstram a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo da própria subsistência, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Aplica-se, na espécie, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes. O termo a quo do prazo prescricional é a data do saque do benefício. Teoria da actio nata. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, apontando carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Aduz que não há prova inequívoca dos fatos alegados. Sustenta que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Em adição, assevera a negativa de vigência dos artigos 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, estes do Decreto Lei 4.751/2003, ao argumento de que, na qualidade de mera arrecadadora e depositária do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Defende que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei Complementar 26/1975; 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, estes do Decreto Lei 4.751/2003, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010